Tribunal: TJBA
Processo: 8001633-73.2025.8.05.0209
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001633-73.2025.8.05.0209

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
AQUILES NEREU DA SILVA LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MUDANÇA UNILATERAL DE LOCAL DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. LIDE ESTRITAMENTE DE NATUREZA CONSUMERISTA ENTRE SEGURADA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por beneficiária da Previdência Social exclusivamente contra instituição financeira privada. A autora alega que o banco alterou, de forma unilateral e sem prévia comunicação, a agência e o município de pagamento de sua aposentadoria. O Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, declarando-se absolutamente incompetente, por entender que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) possui interesse jurídico na causa e deve integrar o polo passivo, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em determinar se há competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda indenizatória ajuizada por beneficiário do INSS exclusivamente contra instituição financeira, fundada em suposta falha na prestação de serviço bancário (alteração não autorizada do local de pagamento), ou se existe litisconsórcio passivo necessário com a autarquia federal, justificando o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica estabelecida entre o beneficiário da Previdência Social e a instituição financeira responsável pelo pagamento do benefício possui natureza eminentemente consumerista, submetendo-se às regras do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 14). A causa de pedir da presente ação não envolve a concessão, o restabelecimento, a revisão ou o cancelamento do benefício previdenciário, atos que seriam de competência exclusiva do INSS. O objeto da lide restringe-se à apuração de responsabilidade civil do banco réu por conduta operacional própria, consistente na alteração não autorizada do município de saque do provento.

4. A Constituição Federal, em seu art. 109, inc. I, estabelece a competência da Justiça Federal apenas quando a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. No caso concreto, o INSS atua apenas como órgão repassador dos valores à instituição bancária escolhida para realizar o pagamento. A autarquia federal não possui interesse jurídico, financeiro ou econômico no litígio que discute falhas operacionais cometidas pela instituição financeira privada na prestação do serviço de repasse ao cliente. Inexistindo interesse do INSS, afasta-se a competência da Justiça Federal, cabendo à Justiça Estadual o processamento e julgamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação da autora conhecido e provido
. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
Compete à Justiça Estadual o processamento e o julgamento de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por beneficiário da Previdência Social exclusivamente contra instituição financeira, quando a causa de pedir fundamentar-se em falha na prestação de serviço bancário, como a alteração unilateral do local de pagamento, sendo desnecessária a integração do INSS ao processo pela total ausência de interesse jurídico da autarquia federal na lide.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal, art. 109, inc. I; Código de Processo Civil, art. 485, inc. IV; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL nº 8055360720248205103.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001633-73.2025.8.05.0209
, em que figura como
apelante MARIA DE SOUZA LIMA
e como
apelado BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela autora, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça